Tribunal: TJDFT
Processo: 0017472-82.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. ACORDO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. NOVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PATRONO COM PODERES PARA TRANSIGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença se o apelo está adequadamente motivado, com impugnação específica à sentença resistida, em atenção ao princípio da dialeticidade.
2. Uma vez concedida a recuperação judicial ao devedor, as execuções individuais contra ela ajuizadas devem ser extintas, e não apenas suspensas.
3. Não há que se falar em suspensão da execução com base, tão somente, em matéria jornalística sobre suposta ocorrência de fraude na recuperação judicial do devedor.
4. A alegação de que o advogado não possuía autorização específica para celebrar composição no processo de recuperação judicial da executada não afasta a higidez do acordo celebrado quando demonstrado que na procuração a ele outorgada constavam poderes para transigir.
5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.